Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE SALÁRIO FIXO. FIXAÇÃO TENDO O SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de revisão de alimentos serve a que se possa ajustar os valores de pensão alimentícia previamente estabelecidos, visando adequá-los às mudanças na situação financeira do alimentante (quem paga) ou do alimentando (quem recebe). Se o alimentante passa à condição de desempregado, a ação de revisão é própria e adequada porque a perda da fonte de renda provocaria mudança substancial na capacidade financeira de prestar alimentos.
2. Na ausência de salário fixo e apurável, a pensão pode ser fixada tendo o salário mínimo como referência.
3. Recurso improvido.